Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-85.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000209-85.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MUNICIPAL DE PROTECAO E ASSIST DE ROESTE - CNPJ: 03.857.372/0001-27 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (AGRAVADO), ALEX STVES BERTO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste - Amparo (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE BENS E SERVIÇOS DE ENTIDADE PRIVADA — NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE — INADMISSIBILIDADE DE
INTERVENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE NOVO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO
.

Presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 15, XIII, da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, possível a requisição administrativa de bens e serviços de entidade privada, com a finalidade de manter a prestação de serviço de assistência à saúde.

Por outro lado, não é admissível a Administração intervir na elaboração de novo estatuto da associação, a autorizar a suspensão da eficácia do artigo 3o, V, do Decreto do Município de Rosário Oeste no 10, de 22 de fevereiro de 2021, em caráter liminar.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste
–
Amparo
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Prefeito do Município de Rosário Oeste
, indeferiu a liminar.

Assegura que manifesta a ilegalidade do Decreto do Município de Rosário Oeste no 10, de 22 de fevereiro de 2021, que requisitou bens e serviços e autorizou a intervenção nas atividades da entidade privada, visto que não é admissível a ingerência pelo Poder Público. Ademais, “
essa intervenção não é a presunção da ocorrência de má gestão nos serviços de saúde, o que colocaria em risco o atendimento de necessidades coletivas e, consequentemente, caracterizaria o constitucional iminente perigo público, como a evidência de má gestão
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, bem como determinado a exclusão do Prefeito do Município de Rosário Oeste do polo passivo do recurso (Id. 84867992).

Interposto agravo interno tão somente contra o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 88272966).

Não há contrarrazões (Id. 109147976).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 109380495), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Da análise dos documentos carreados aos autos, não verifico, nesta fase de análise perfunctória, qualquer prova que consubstancie indubitavelmente a narrativa da inicial, de modo que não se pode presumir que a municipalidade tenha requisitado a administração do hospital em razão de viés político ou com escopo de desviar a finalidade do Decreto. O que se presume é que os atos administrativos gozam de legitimidade, tendo como fim mediato o preenchimento do interesse público, o que, ao menos neste juízo de cognição sumária, pode ser aferido ante o dever primário da municipalidade de garantir a manutenção do serviço de atendimento à saúde da população, sendo que a impetrante é a única entidade com estrutura hospitalar no município.

Ademais, sem avaliar a legalidade ou constitucionalidade do Decreto Municipal no 010/2021, mas tão somente analisando a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar vindicada, diante do contexto da pandemia de covid-19, obstar os efeitos da medida de requisição administrativa, sem demonstração robusta e inequívoca da ilegalidade do ato e antes da análise exauriente do
mandamus
pode gerar efeitos de difícil reversibilidade caso se conclua, em momento posterior, pela necessidade da medida ante a dificuldade do retorno ao status quo ante, visto que a medida posta em análise envolve relevante interesse público, consubstanciado na própria saúde pública local e está inserida na competência discricionária do chefe do executivo municipal, a quem incumbe escolher as medidas a serem adotadas diante de situação de calamidade na área da saúde pública, de modo que não cabe ao Poder Judiciário decidir em substituição ao critério de conveniência e oportunidade da administração pública, mas somente averiguar possível inobservância aos ditames legais e constitucionais, o que não restou demonstrado de plano no caso dos autos.

i
sto posto, indefiro o pedido liminar postulado pela impetrante Associação Municipal e Proteção e Assistência de Rosário Oeste/MT até ulterior deliberação. [...]. (Id. 81494485 – fls. 4/6).

O ato acoimado de ilegal estaria materializado no Decreto do Município de Rosário Oeste no 10, de 22 de fevereiro de 2021, que
requisita bens e serviços e intervém na Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – MT (Hospital Amparo) com vistas à preservação da manutenção da assistência médico hospitalar no município, nomeia interventor e dá outras providências
, o qual transcrevo no essencial à lide:

[...] O Prefeito Municipal de Rosário Oeste – Mato Grosso, Alex Steves Berto, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO as razões motivadoras do presente ato administrativo, a seguir alinhadas:

[...]

XII – que o Decreto 20 de 05 de maio de 2.020, publicado no diário oficial dos municípios (diário oficial local) institui estado de CALAMIDADE no âmbito do município de Rosário Oeste – MT por conta do estágio avançado da pandemia do COVID 19 em seu território, e ainda, prevê em seu artigo 2a, inciso I a possibilidade de requisição de ‘bens e serviços particulares’;

XIII – que, nos termos da Lei n.o 8.080, de 19 de setembro de 1990, os Municípios exercerão em seu âmbito administrativo a definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais, e:

‘Art. 2o - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação’.

‘Art. 15 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

(...)

XI - elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública;

(...)

XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo lhes assegurada justa indenização’ (grifo nosso)

XIV – considerando que a Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO é a mantenedora do único estabelecimento que garante assistência hospitalar no Município pelo SUS, mediante contratualização com as esferas de Governo;

XV – considerando que a Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO é uma entidade sem fins lucrativos criada com único intuito de servir a população com serviços de saúde, o que continuará garantido com a presente requisição administrativa;

XVI – considerando que todo o patrimônio da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO foi adquirido pelos seus sócios fundadores e através se deu através de doações de cidadãos Rosarienses e Poder Público não podendo figurar como patrimônio privado em detrimento a sua função social que é a de prestar saúde a população;

XVII – considerando a ausência de possibilidade de retomada do convênio existente entre a Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO com o Município de Rosário Oeste e com outros órgãos da Federação, que já se encontra suspenso por 02 (dois) anos, por conta de impossibilidades legais constatadas em face da ausência de certidões de regularidade fiscal e trabalhistas da entidade resultantes do caos administrativo e financeiro instaurado na entidade;

XVIII – considerando a ausência de plano de retomada de suas atividades ou recuperação apresentado pela Diretoria da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO nos últimos 02 (dois) anos que possa vir a possibilitar a retomada do convenio anteriormente existente entre a instituição e Poderes Públicos;

XIX – considerando apontamentos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e profissionais da área de saúde lotados na instituição, arquivados na Prefeitura Municipal, que relatam dentre outros problemas, a ausência de prestação de contas de recursos recebidos pela entidade e sua administradora do COVID ainda no ano de 2020, inúmeras irregularidades fiscais e trabalhistas detectadas nos últimos 24 meses de gestão da administradora da entidade, que além de incidir em responsabilização de seus agentes causadores (Diretoria da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO e do Complexo Assistencial Educacional Espírita Maria de Nazaré Obras Sociais), podem condicionar o poder público na condição de responsável subsidiário, e por último a precariedade do atendimento prestado a população por falta de equipamentos de segurança e insumos médicos/hospitalares que comprometem a segurança dos profissionais de saúde e usuários do sistema único de saúde (SUS);

XX – considerando a ausência de planejamento da atual Diretoria da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO e de sua administradora traz como necessário uma intervenção administrativa para que as diretrizes e estratégias da entidade hospitalar possam aumentar suas receitas, diminuir suas despesas e custos ou adotar os dois procedimentos de forma simultânea;

XXI – considerando as inúmeras tentativas de acordo entre as partes interessadas com intervenção do Ministério Público Estadual e Câmara Municipal local sempre infrutíferas.

XXII – considerando que a falta de repasses financeiros a instituição pode acarretar a suspensão dos valorosos atendimentos existentes no local;

[...]

XXIV – a necessidade de harmonizar as relações entre a Direção Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO com seus funcionários, corpo clínico, população e o Poder Público;

[...]

XXVI – que o instituto de direito público da Requisição-Intervenção é o meio adequado para que o Poder Executivo Municipal intervenha nas situações de perigo iminentes e efetivas que comprometam a promoção, a proteção e a recuperação da saúde pública, neste caso, para garantir a manutenção do adequado funcionamento das instalações da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO;

XXVII – considerando que através do ofício 08/2021 a própria Diretoria da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO, ofertou como proposta de aquisição do prédio para fins de municipalização de seu atendimento, o valor de R$ 2.361,325,40 (dois milhões, trezentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), apresentando na oportunidade débitos na mesma proporção constituídos durante a vigência de convênio que existia entre o Município de Rosário Oeste e o Complexo Assistencial Educacional Espírita Maria de Nazaré Obras Sociais, sendo necessário ressaltar que as despesas apresentadas por força do ofício acima citado são redundantes e ilegítimas, vez que o Poder Público Municipal fez repasses comprovados de recursos públicos no montante de aproximadamente de 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos reais) apenas no ano de 2020, com intuito de financiar estas despesas no mesmo período, o que compromete toda a prestação de contas apresentada pela entidade, que portando deverá ser alvo de auditoria especializada;

XXVIII – considerando que os fatos até então relatados e os documentos remetidos a Prefeitura Municipal pela Diretoria da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO, da Secretaria de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde e dos profissionais lotados na instituição, constituem-se numa prova material de que a direção da instituição age de forma negligente e ignora que as falhas persistentes e corriqueiras no atendimento à população não se restringe apenas à remuneração de médicos, como demonstrado na motivação constante neste decreto, mas perpassa pela complexa atividade de garantir atendimento de saúde pública de forma condizente com os princípios da dignidade da pessoa humana;

[...]

DECRETA:

Art. 1o - Fica determinado através do presente decreto a requisição dos bens e serviços, com intervenção do Poder Executivo na unidade hospitalar denominada HOSPITAL AMPARO de propriedade da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO, entidade sem fins lucrativos, filantrópica, e de utilidade pública, inscrita sob o CNPJ de n° 03.857.372/001-27, com endereço à Rua Marechal Deodoro, n° 925, Centro, Rosário Oeste – MT.

Parágrafo único. A Requisição-Intervenção vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da publicação do presente decreto, podendo ser prorrogada por igual período, devidamente motivada.

Art. 2o - As causas determinantes da intervenção, que isoladamente ou em conjunto implicam iminente risco quanto à regularidade da gestão empreendida pela Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste são as constantes deste decreto.

Art. 3o - A Requisição-Intervenção terá como metas principais:

I - mudança do perfil assistencial médico-hospitalar a fim de garantir ao cidadão acesso ao atendimento de saúde e garantir, entre outros direitos, a humanização dos serviços, a gratuidade e universalidade do atendimento, princípios esses norteadores do SUS;

II – retorno da realização de partos normais, cesarianas e outras cirurgias eletivas consideradas de baixa complexidade na unidade;

III - a elaboração e apresentação de um diagnóstico da situação operacional, financeira-econômica e gestão da entidade;

IV - a regularização dos serviços, especialmente os de atendimentos de urgência, emergência e de plantões de 24 (vinte e quatro) horas; e

V - para a elaboração de um novo estatuto e reflexos no Regimento Interno.

Art. 4o Para o desempenho das atribuições decorrentes da presente Requisição-Intervenção será indicado interventor, devendo ser pessoa legalmente constituída pelo Prefeito Municipal com conhecimento técnico na área através de Portaria Municipal, o qual terá poderes para instituir Comissão de Intervenção.

§1o Para o desempenho de suas atribuições, o Interventor e a Comissão Interventora poderão utilizar quaisquer bens da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste, bem como toda a estrutura física do hospital.

§ 2o Os trabalhos da Comissão Interventora serão registrados em atas.

[...]

Art. 6o - Para o desempenho de suas atribuições, a Comissão Interventora poderá praticar todo e quaisquer atos inerentes à presente Requisição-Intervenção, entre os quais:

I - requisitar serviços e servidores de repartições públicas municipais e solicitá-los a repartições de outras esferas de governo, indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições;

II - gerir os recursos destinados à Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste, podendo, para isso, movimentar contas bancárias e, se necessário, abrir novas contas;

III - movimentar, admitir e demitir empregados, bem como gerenciar toda administração pessoal necessária ao bom andamento dos serviços do hospital, além de rescindir contratos;

IV - providenciar inventário dos bens e equipamentos, além de medidas de ordem técnica, administrativa, jurídica e financeira necessárias ao restabelecimento do pleno e adequado funcionamento da entidade, se necessário for, inclusive mediante a instauração de auditorias específicas;

§ 1o Além das prerrogativas previstas no presente decreto, o Interventor deterá todas as atribuições de direção da instituição, nos termos estatutários e\ou regimentais.

§ 2o Para validação dos atos supra-aduzidos, o Interventor deverá ter seus atos aprovados pelos demais integrantes da Comissão.

Art. 7o - O Secretário Municipal de Saúde do Município de Rosário Oeste - MT poderá baixar as instruções complementares à execução deste Decreto, ficando desde já autorizado a apresentar projetos e solicitar apoio financeiro ao Estado e à União.

Art. 8o - Fica o Interventor autorizado a contratar consultoria especializada em gestão de sistemas de saúde e hospitais para implantação de um novo modelo de gestão.

Art. 9o - Competirá à Comissão Interventora, em momento oportuno, decidir sobre a rescisão de contratos e convênios firmados com a Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste.

[...]

Art. 11o - Em decorrência do presente Decreto, ficam todos os integrantes da atual Diretoria da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste afastados das atividades de direção da instituição bem como qualquer outro profissional empresa ou entidade administradora que tenha sido designada pela associação para esse fim.

Art. 12o - A presente Requisição-Intervenção não transfere ao Município responsabilidades trabalhistas, previdenciárias ou outras advindas de vínculos empregatícios em vigor ou outros que poderão advir durante a Requisição-Intervenção.

Art. 13o - Durante a vigência da Requisição-Intervenção não será realizada nova eleição para a Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste.

Art. 14o - Em razão do disposto no art. 11, no momento da intervenção, poderão os servidores municipais requisitar apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal, bem como providenciar a troca das chaves das salas administrativas, bem como impedir o acesso dos integrantes da atual diretoria as dependências Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste.

Art. 15o - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do Prefeito de Rosário Oeste – MT, em 22 de Fevereiro de 2.021. [...]. (Id. 81494486).

Assim
, vê-se que o ato administrativo está fundamentado no fato de que: a associação se cuida do único hospital no Município de Rosário Oeste conveniado ao Sistema Único de Saúde – SUS; a suspensão do convênio ocorreu em razão de irregularidades fiscais e trabalhistas e não haveria
plano de regularização
; e o funcionamento precário estaria a prejudicar o atendimento das pessoas que necessitam de assistência à saúde.

O artigo 5o, XXV, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe acerca da possibilidade da denominada requisição administrativa, desde que evidenciado o iminente perigo público:

XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

Já a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, preceitua que:

Art. 1o Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.

[...]

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

[...]

XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização; [...].

Relativamente ao período de pandemia, a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com a redação dada pela Lei no 14.035, de 11 de agosto de 2020, estabelece que:

Art. 3o Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas:

[...]

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; [...].

Portanto, constata-se que há elementos suficientes a autorizar a intervenção da Administração em relação aos bens e serviços do particular, com a finalidade de manter a prestação adequada de serviço público de saúde essencial aos munícipes.

Por outro lado, penso que o Decreto do Município de Rosário Oeste no 10, de 22 de fevereiro de 2021, extrapolou a sua finalidade ao estabelecer como
metas da requisição administrativa
a elaboração de novo estatuto da associação, por se cuidar de interesse unicamente dos associados e não de interesse público.

Art. 3o - A Requisição-Intervenção terá como metas principais:

[...]

V - para a elaboração de um novo estatuto e reflexos no Regimento Interno.

Por fim, anoto que, a pretensão de liberação dos valores repassados pelo Sistema Único de Saúde – SUS não é juridicamente admissível, visto que sequer tem relação com o decreto de intervenção. Aliás, a falta de repasse de recursos decorreria da existência de irregularidades fiscais e trabalhistas; razão da suspensão do convênio com o Poder Público, segundo o ato impugnado.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para deferir parcialmente a liminar e suspender a eficácia do artigo 3o, V, do Decreto do Município de Rosário Oeste no 10, de 22 de fevereiro de 2021.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste
–
Amparo
contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 84867992).

Assegura que, a decisão agravada “
não considerou o mandamus constitucional, em sede de Agravo de Instrumento, que asseverou da ilegalidade do abuso de poder, e sobre a coação sofrida por representantes da associação por parte da Prefeitura Municipal através de servidor. Questão está não ter sido versada em nenhuma das decisões
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 95129465).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Da análise dos documentos carreados aos autos, não verifico, nesta fase de análise perfunctória, qualquer prova que consubstancie indubitavelmente a narrativa da inicial, de modo que não se pode presumir que a municipalidade tenha requisitado a administração do hospital em razão de viés político ou com escopo de desviar a finalidade do Decreto. O que se presume é que os atos administrativos gozam de legitimidade, tendo como fim mediato o preenchimento do interesse público, o que, ao menos neste juízo de cognição sumária, pode ser aferido ante o dever primário da municipalidade de garantir a manutenção do serviço de atendimento à saúde da população, sendo que a impetrante é a única entidade com estrutura hospitalar no município.

Ademais, sem avaliar a legalidade ou constitucionalidade do Decreto Municipal no 010/2021, mas tão somente analisando a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar vindicada, diante do contexto da pandemia de covid-19, obstar os efeitos da medida de requisição administrativa, sem demonstração robusta e inequívoca da ilegalidade do ato e antes da análise exauriente do
mandamus
pode gerar efeitos de difícil reversibilidade caso se conclua, em momento posterior, pela necessidade da medida ante a dificuldade do retorno ao status quo ante, visto que a medida posta em análise envolve relevante interesse público, consubstanciado na própria saúde pública local e está inserida na competência discricionária do chefe do executivo municipal, a quem incumbe escolher as medidas a serem adotadas diante de situação de calamidade na área da saúde pública, de modo que não cabe ao Poder Judiciário decidir em substituição ao critério de conveniência e oportunidade da administração pública, mas somente averiguar possível inobservância aos ditames legais e constitucionais, o que não restou demonstrado de plano no caso dos autos.

i
sto posto, indefiro o pedido liminar postulado pela impetrante Associação Municipal e Proteção e Assistência de Rosário Oeste/MT até ulterior deliberação. [...]. (Id. 81494485 – fls. 4/6).

O ato acoimado de ilegal estaria materializado no Decreto do Município de Rosário Oeste no 10, de 22 de fevereiro de 2021, que
requisita bens e serviços e intervém na Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – MT (Hospital Amparo) com vistas à preservação da manutenção da assistência médico hospitalar no município, nomeia interventor e dá outras providências
, o qual transcrevo no essencial à lide:

[...] O Prefeito Municipal de Rosário Oeste – Mato Grosso, Alex Steves Berto, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO as razões motivadoras do presente ato administrativo, a seguir alinhadas:

[...]

XII – que o Decreto 20 de 05 de maio de 2.020, publicado no diário oficial dos municípios (diário oficial local) institui estado de CALAMIDADE no âmbito do município de Rosário Oeste – MT por conta do estágio avançado da pandemia do COVID 19 em seu território, e ainda, prevê em seu artigo 2a, inciso I a possibilidade de requisição de ‘bens e serviços particulares’;

XIII – que, nos termos da Lei n.o 8.080, de 19 de setembro de 1990, os Municípios exercerão em seu âmbito administrativo a definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais, e:

‘Art. 2o - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação’.

‘Art. 15 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

(...)

XI - elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública;

(...)

XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo lhes assegurada justa indenização’ (grifo nosso)

XIV – considerando que a Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO é a mantenedora do único estabelecimento que garante assistência hospitalar no Município pelo SUS, mediante contratualização com as esferas de Governo;

XV – considerando que a Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO é uma entidade sem fins lucrativos criada com único intuito de servir a população com serviços de saúde, o que continuará garantido com a presente requisição administrativa;

XVI – considerando que todo o patrimônio da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO foi adquirido pelos seus sócios fundadores e através se deu através de doações de cidadãos Rosarienses e Poder Público não podendo figurar como patrimônio privado em detrimento a sua função social que é a de prestar saúde a população;

XVII – considerando a ausência de possibilidade de retomada do convênio existente entre a Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO com o Município de Rosário Oeste e com outros órgãos da Federação, que já se encontra suspenso por 02 (dois) anos, por conta de impossibilidades legais constatadas em face da ausência de certidões de regularidade fiscal e trabalhistas da entidade resultantes do caos administrativo e financeiro instaurado na entidade;

XVIII – considerando a ausência de plano de retomada de suas atividades ou recuperação apresentado pela Diretoria da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO nos últimos 02 (dois) anos que possa vir a possibilitar a retomada do convenio anteriormente existente entre a instituição e Poderes Públicos;

XIX – considerando apontamentos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e profissionais da área de saúde lotados na instituição, arquivados na Prefeitura Municipal, que relatam dentre outros problemas, a ausência de prestação de contas de recursos recebidos pela entidade e sua administradora do COVID ainda no ano de 2020, inúmeras irregularidades fiscais e trabalhistas detectadas nos últimos 24 meses de gestão da administradora da entidade, que além de incidir em responsabilização de seus agentes causadores (Diretoria da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO e do Complexo Assistencial Educacional Espírita Maria de Nazaré Obras Sociais), podem condicionar o poder público na condição de responsável subsidiário, e por último a precariedade do atendimento prestado a população por falta de equipamentos de segurança e insumos médicos/hospitalares que comprometem a segurança dos profissionais de saúde e usuários do sistema único de saúde (SUS);

XX – considerando a ausência de planejamento da atual Diretoria da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO e de sua administradora traz como necessário uma intervenção administrativa para que as diretrizes e estratégias da entidade hospitalar possam aumentar suas receitas, diminuir suas despesas e custos ou adotar os dois procedimentos de forma simultânea;

XXI – considerando as inúmeras tentativas de acordo entre as partes interessadas com intervenção do Ministério Público Estadual e Câmara Municipal local sempre infrutíferas.

XXII – considerando que a falta de repasses financeiros a instituição pode acarretar a suspensão dos valorosos atendimentos existentes no local;

[...]

XXIV – a necessidade de harmonizar as relações entre a Direção Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO com seus funcionários, corpo clínico, população e o Poder Público;

[...]

XXVI – que o instituto de direito público da Requisição-Intervenção é o meio adequado para que o Poder Executivo Municipal intervenha nas situações de perigo iminentes e efetivas que comprometam a promoção, a proteção e a recuperação da saúde pública, neste caso, para garantir a manutenção do adequado funcionamento das instalações da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO;

XXVII – considerando que através do ofício 08/2021 a própria Diretoria da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO, ofertou como proposta de aquisição do prédio para fins de municipalização de seu atendimento, o valor de R$ 2.361,325,40 (dois milhões, trezentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), apresentando na oportunidade débitos na mesma proporção constituídos durante a vigência de convênio que existia entre o Município de Rosário Oeste e o Complexo Assistencial Educacional Espírita Maria de Nazaré Obras Sociais, sendo necessário ressaltar que as despesas apresentadas por força do ofício acima citado são redundantes e ilegítimas, vez que o Poder Público Municipal fez repasses comprovados de recursos públicos no montante de aproximadamente de 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos reais) apenas no ano de 2020, com intuito de financiar estas despesas no mesmo período, o que compromete toda a prestação de contas apresentada pela entidade, que portando deverá ser alvo de auditoria especializada;

XXVIII – considerando que os fatos até então relatados e os documentos remetidos a Prefeitura Municipal pela Diretoria da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO, da Secretaria de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde e dos profissionais lotados na instituição, constituem-se numa prova material de que a direção da instituição age de forma negligente e ignora que as falhas persistentes e corriqueiras no atendimento à população não se restringe apenas à remuneração de médicos, como demonstrado na motivação constante neste decreto, mas perpassa pela complexa atividade de garantir atendimento de saúde pública de forma condizente com os princípios da dignidade da pessoa humana;

[...]

DECRETA:

Art. 1o - Fica determinado através do presente decreto a requisição dos bens e serviços, com intervenção do Poder Executivo na unidade hospitalar denominada HOSPITAL AMPARO de propriedade da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste – AMPARO, entidade sem fins lucrativos, filantrópica, e de utilidade pública, inscrita sob o CNPJ de n° 03.857.372/001-27, com endereço à Rua Marechal Deodoro, n° 925, Centro, Rosário Oeste – MT.

Parágrafo único. A Requisição-Intervenção vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da publicação do presente decreto, podendo ser prorrogada por igual período, devidamente motivada.

Art. 2o - As causas determinantes da intervenção, que isoladamente ou em conjunto implicam iminente risco quanto à regularidade da gestão empreendida pela Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste são as constantes deste decreto.

Art. 3o - A Requisição-Intervenção terá como metas principais:

I - mudança do perfil assistencial médico-hospitalar a fim de garantir ao cidadão acesso ao atendimento de saúde e garantir, entre outros direitos, a humanização dos serviços, a gratuidade e universalidade do atendimento, princípios esses norteadores do SUS;

II – retorno da realização de partos normais, cesarianas e outras cirurgias eletivas consideradas de baixa complexidade na unidade;

III - a elaboração e apresentação de um diagnóstico da situação operacional, financeira-econômica e gestão da entidade;

IV - a regularização dos serviços, especialmente os de atendimentos de urgência, emergência e de plantões de 24 (vinte e quatro) horas; e

V - para a elaboração de um novo estatuto e reflexos no Regimento Interno.

Art. 4o Para o desempenho das atribuições decorrentes da presente Requisição-Intervenção será indicado interventor, devendo ser pessoa legalmente constituída pelo Prefeito Municipal com conhecimento técnico na área através de Portaria Municipal, o qual terá poderes para instituir Comissão de Intervenção.

§1o Para o desempenho de suas atribuições, o Interventor e a Comissão Interventora poderão utilizar quaisquer bens da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste, bem como toda a estrutura física do hospital.

§ 2o Os trabalhos da Comissão Interventora serão registrados em atas.

[...]

Art. 6o - Para o desempenho de suas atribuições, a Comissão Interventora poderá praticar todo e quaisquer atos inerentes à presente Requisição-Intervenção, entre os quais:

I - requisitar serviços e servidores de repartições públicas municipais e solicitá-los a repartições de outras esferas de governo, indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições;

II - gerir os recursos destinados à Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste, podendo, para isso, movimentar contas bancárias e, se necessário, abrir novas contas;

III - movimentar, admitir e demitir empregados, bem como gerenciar toda administração pessoal necessária ao bom andamento dos serviços do hospital, além de rescindir contratos;

IV - providenciar inventário dos bens e equipamentos, além de medidas de ordem técnica, administrativa, jurídica e financeira necessárias ao restabelecimento do pleno e adequado funcionamento da entidade, se necessário for, inclusive mediante a instauração de auditorias específicas;

§ 1o Além das prerrogativas previstas no presente decreto, o Interventor deterá todas as atribuições de direção da instituição, nos termos estatutários e\ou regimentais.

§ 2o Para validação dos atos supra-aduzidos, o Interventor deverá ter seus atos aprovados pelos demais integrantes da Comissão.

Art. 7o - O Secretário Municipal de Saúde do Município de Rosário Oeste - MT poderá baixar as instruções complementares à execução deste Decreto, ficando desde já autorizado a apresentar projetos e solicitar apoio financeiro ao Estado e à União.

Art. 8o - Fica o Interventor autorizado a contratar consultoria especializada em gestão de sistemas de saúde e hospitais para implantação de um novo modelo de gestão.

Art. 9o - Competirá à Comissão Interventora, em momento oportuno, decidir sobre a rescisão de contratos e convênios firmados com a Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste.

[...]

Art. 11o - Em decorrência do presente Decreto, ficam todos os integrantes da atual Diretoria da Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste afastados das atividades de direção da instituição bem como qualquer outro profissional empresa ou entidade administradora que tenha sido designada pela associação para esse fim.

Art. 12o - A presente Requisição-Intervenção não transfere ao Município responsabilidades trabalhistas, previdenciárias ou outras advindas de vínculos empregatícios em vigor ou outros que poderão advir durante a Requisição-Intervenção.

Art. 13o - Durante a vigência da Requisição-Intervenção não será realizada nova eleição para a Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste.

Art. 14o - Em razão do disposto no art. 11, no momento da intervenção, poderão os servidores municipais requisitar apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal, bem como providenciar a troca das chaves das salas administrativas, bem como impedir o acesso dos integrantes da atual diretoria as dependências Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário Oeste.

Art. 15o - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do Prefeito de Rosário Oeste – MT, em 22 de Fevereiro de 2.021. [...]. (Id. 81494486).

Assim
, vê-se que o ato administrativo está fundamentado no fato de que: a associação se cuida do único hospital no Município de Rosário Oeste conveniado ao Sistema Único de Saúde – SUS; a suspensão do convênio ocorreu em razão de irregularidades fiscais e trabalhistas e não haveria
plano de regularização
; e o funcionamento precário estaria a prejudicar o atendimento das pessoas que necessitam de assistência à saúde.

O artigo 5o, XXV, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe acerca da possibilidade da denominada requisição administrativa, desde que evidenciado o iminente perigo público:

XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

Já a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, preceitua que:

Art. 1o Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.

[...]

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

[...]

XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização; [...].

Relativamente ao período de pandemia, a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com a redação dada pela Lei no 14.035, de 11 de agosto de 2020, estabelece que:

Art. 3o Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas:

[...]

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; [...].

Portanto, constata-se que há elementos suficientes a autorizar a intervenção da Administração em relação aos bens e serviços do particular, com a finalidade de manter a prestação adequada de serviço público de saúde essencial aos munícipes.

Por outro lado, penso que o Decreto do Município de Rosário Oeste no 10, de 22 de fevereiro de 2021, extrapolou a sua finalidade ao estabelecer como
metas da requisição administrativa
a elaboração de novo estatuto da associação, por se cuidar de interesse unicamente dos associados e não de interesse público.

Art. 3o - A Requisição-Intervenção terá como metas principais:

[...]

V - para a elaboração de um novo estatuto e reflexos no Regimento Interno.

Por fim, anoto que, a pretensão de liberação dos valores repassados pelo Sistema Único de Saúde – SUS não é juridicamente admissível, visto que sequer tem relação com o decreto de intervenção. Aliás, a falta de repasse de recursos decorreria da existência de irregularidades fiscais e trabalhistas; razão da suspensão do convênio com o Poder Público, segundo o ato impugnado.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para deferir parcialmente a liminar e suspender a eficácia do artigo 3o, V, do Decreto do Município de Rosário Oeste no 10, de 22 de fevereiro de 2021. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022